Tribunal: TJMT
Processo: 0004454-38.2019.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004454-38.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE BISPO DE OLIVEIRA (APELANTE), FELIPE DE PAULA ZAMO - CPF: 043.970.261-57 (ADVOGADO), ERACLIDES MARIA SCHUVARTZHAUPT TEIXEIRA - CPF: 352.893.091-87 (VÍTIMA), BENEDITO EUDES TEIXEIRA - CPF: 063.287.331-00 (VÍTIMA), EGLAYCSOM BRUNO SCHUVARTZHAUPT SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 085.865.471-74 (APELANTE), KAIRO COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 155, § 1.o E § 4.o, INCISO IV

C/C ART. 157, § 2.o, INCISOS II E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B,
CAPUT
, DA LEI N.o 8.069/90
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ALIADA AOS QUESTIONÁVEIS RECONHECIMENTOS REALIZADOS PELA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – EMPREGO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– DESFECHO ABSOLUTÓRIO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

É imperiosa a reforma da r. sentença objurgada no que tange ao apelante quando os reconhecimentos realizados pelas vítimas se atrelaram às vestimentas, cujo uso foi minimamente justificado pelo réu, e, em contrapartida, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca
da efetiva autoria delitiva que lhe é atribuída,
devendo ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso da defesa conhecido e provido.

APELANTE: ANDRE BISPO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ANDRE BISPO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID
136182190 - Pág. 251/254
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro - MT nos autos da ação penal n.o
000
4454-38.2019.811.0046
, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos
no art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso IV c/c art. 157, § 2.o, incisos II e IV, ambos do Código Penal c/c art. 244-B,
caput
, da Lei n.o 8.069/90, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
[anteriormente ao cômputo da detração penal], em regime
inicial semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, calculado unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
136182190 - Pág. 275/300, o recorrente
almeja a absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, requer
(i)

o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, por possuir idade inferior a 21 anos ao tempo do fato;
(ii)
a
exclusão da causa de aumento atinente ao transporte de veículo para o exterior
, à medida que não se comprovou a verdadeira destinação do bem; e a
(iii)

readequação do acréscimo operado na terceira fase da dosimetria penal
, por sê-lo desproporcional e sem fundamentação, violando o teor da Súmula 443 do STJ.

E
m contrarrazões vistas no ID
136182190 - Pág. 305/313
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
146506653
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA,
vulgo
‘Andrezinho’
, foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de furto qualificado
pelo concurso de pessoas e pelo transporte do bem ao exterior, realizado durante o repouso noturno, pois, na data de 25 de agosto de 2019, por volta das 22h, ingressou no ‘Sítio Alegria’, na Gleba de Cachoeirinha, na zona rural da cidade de Comodoro – MT, e, ato contínuo,
subtraiu
do interior do imóvel coisas alheias móveis, consistentes em 01 boné, 01 camiseta e 01 celular, pertencentes às vítimas
Eraclides

Maria Schuvartzhaupt Teixeira
e
Eglaycsom Bruno Schuvartzhaupt Silva
[FATO 01].

O recorrente
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
também ressaiu
denunciado
pela prática do crime de
roubo circunstanciado
, sendo a
inicial julgada parcialmente procedente
, porquanto elidida a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pois, nas mesmas condições de tempo e local, na companhia de outros indivíduos e mediante a restrição da liberdade daquele núcleo familiar,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistente em 01 caminhonete Ford Ranger LTD, CD4 Diesel, pertencente à vítima
Benedito Eudes Teixeira
[FATO 02].

Os delitos acima mencionados contaram com a participação do adolescente
Kairo Costa Silva
, razão pela qual o recorrente
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de
corrupção de menor
[FATO 03].

Nos termos delineados na peça inicial, o recorrente, o adolescente
Kairo
e terceiro não individualizado dirigiram-se até a propriedade rural e, do interior da residência, subtraíram objetos pessoais pertencentes às vítimas
Eglaycsom Bruno e
Eraclides
Maria Schuvartzhaupt
, aproveitando-se da baixa vigilância, bem como da ausência dos moradores.

Ato contínuo, o trio permaneceu em tocaia aguardando aqueles, que chegaram por volta das 22h, em uma caminhonete Ford Ranger. Nesse momento, o infante
Eglaycsom Bruno
desceu do veículo para abertura da porteira, ressaindo abordado por um dos infratores, ao passo que outros dois foram ao encontro do casal
Benedito Eudes Teixeira
e
Eraclides
Maria Schuvartzhaupt,
o qual estava

no interior da caminhonete.

Consta da narrativa do órgão acusatório, outrossim, que sobreveio o anúncio do crime de roubo, com o emprego de arma de fogo, tendo um deles tomado a direção do veículo, enquanto aos demais competiam ameaçar o núcleo familiar e mantê-lo sob a mira de arma de fogo, sem prejuízo da restrição da liberdade daquele, até o momento em que foi libertado em meio à estrada, possibilitando aos infratores prosseguirem na posse da caminhonete subtraída.

Durante as diligências para elucidação do crime, policiais encontraram o recorrente e o adolescente
Kairo Costa Silva
na estrada que liga o Brasil a Bolívia, assim como procederam as revistas pessoais, que resultaram na apreensão do documento da caminhonete em poder do segundo e, superveniente, no reconhecimento do réu pelas vítimas em razão das vestimentas utilizadas, notadamente a camiseta e o boné furtados do interior da residência daquelas.

Contextualizado os fatos ilícitos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição quanto à prática dos crimes patrimoniais e de corrupção de menor, por insuficiência probatória:

No tocante à temática, conclui-se que
a pretensão merece prosperar
, visto que elementos inquisitivos relacionados à autoria dos crimes não ressaíram satisfatoriamente corroborados em juízo e, para além disso, a versão defensiva revela-se amparada por outros elementos de prova, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
, embora devidamente comprovada a materialidade do crime.

Com efeito, a autoridade judiciária condenou
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
pela prática dos crimes de furto qualificado, roubo circunstanciado e corrupção de menor precipuamente em razão dele utilizar vestimentas reconhecidas pelas vítimas, de estar na companhia do adolescente que trazia consigo o documento da caminhonete subtraída e ter apresentado versão fática contraditória com as demais provas produzidas ao longo da persecução penal, consoante se infere do excerto em destaque:

“(...)
No que tange a autoria, em que pese o acusado tenha a negado, tem-se que sua negativa encontra-se desgarradas de qualquer outro elemento probatório nos autos.

Por outro lado, as testemunhas apresentaram versão coerente e harmônica, detalhando os fatos ocorridos, bem como a apreensão dos objetos com o réu dão certeza da prática do delito por aquele.

Os policiais responsáveis pela prisão do réu foram uníssonos em dizer que o réu foi encontrado trajando os produtos do furto, bem como em posse do celular da vítima, sendo todos os objetos reconhecidos por essa.

Ainda, no que tange a alegação de que se encontrava na Bolívia, essa não foi comprovada nos autos, havendo apenas uma mensagem que dizia que iria para o país vizinho, o que efetivamente aconteceu, mas após a realização do furto e do roubo.

O que se tem por verdadeiro nos autos é que o réu foi encontrado com as roupas da vítima, bem como acompanhando o menor Kairo que estava portando o documento do veículo objeto do roubo.

Nessa senda, as
versões do réu e do menor Kairo encontram-se contraditórias, pois ao tempo em que o menor aduz que iria entregar o documento a uma mulher que se quer sabe quem é, o réu aduz que iria entregar a documentação a um homem que também não identifica (...)”.

(ID 136182190 - Pág. 252) – destaquei.

Manuseando o caderno processual, denota-se que os policiais militares
Roberto Revelino de Souza
(ID
136182189 - Pág. 11/12) e
Adriano Gonçalves de Oliveira
(ID 136182189 - Pág. 13/14)
esclareceram
extrajudicialmente
que realizavam o patrulhamento na região de Nova Fortuna e, nessa oportunidade, visualizaram uma motoneta, com dois ocupantes, em atitude suspeita, trafegando no sentido Bolívia – Brasil. Assim, realizaram a abordagem e constataram que o adolescente
Kairo Costa Silva
trazia consigo o CRV do veículo Ford Ranger pertencente à vítima
Benedito Eudes Teixeira
. Ato contínuo, entraram em contato com a base do GEFRON, responsável por contatar a Polícia Militar de Comodoro – MT, que, a seu turno, mostrou
às vítimas as fotografias
dos suspeitos,
instante em que estas reconheceram a camiseta e o boné utilizado pelo ora recorrente como aqueles subtraídos da residência e pertencentes ao infante
Eglaycsom Bruno
.

Não obstante, para além de os reconhecimentos mencionados não terem se materializado conforme o disposto em lei e se mostrarem deveras abstratos, porquanto amparado
nas vestimentas
do réu, vislumbra-se que as
referidas testemunhas deixaram de ser inquiridas durante as audiências de instrução e julgamento
(ID
136182189 - Pág. 166/167
; ID
136182190 - Pág. 73
), a evidenciar que as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente e atos subsequentes se traduziram em
meros indícios quanto à autoria delitiva
, a serem corroborados por outros elementos de prova, inexistentes na hipótese versada.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Benedito Eudes Teixeira
não logrou reconhecer
o ora recorrente como o autor dos crimes patrimoniais, justificando que estes ocorreram em período noturno, com baixa iluminação, sem olvidar, ademais, das constantes ordens para que permanecesse com olhos para abaixo (
Relatório de Mídia de ID
136182192
).

Na mesma toada, a despeito de a vítima
Eraclides
Maria Schuvartzhaupt Teixeira
ter feito o reconhecimento extrajudicial do réu (ID 136182189 - Pág. 29),
não o ratificou perante a autoridade judiciária
, demonstrando dúvidas ao vê-lo na televisão disposta para a videoconferência, afirmando, em certo momento,
“pode ser ele, pode não ser”
(sic).

(
Relatório de Mídia de ID
136182192
).

Ao que se vê do depoimento judicial daquela, a única imputação feita em desfavor do réu refere-se ao fato de que
visualizou fotografias
daquele quando da prisão e logrou
reconhecer as vestimentas utilizadas como sendo as pertencentes ao seu neto
, consistentes em camiseta do time Corinthians e boné de cor preta e vermelha, itens estes que
não foram vistos na Delegacia de Polícia, tampouco restituídos posteriormente
ao legítimo proprietário, seu neto
(
Relatório de Mídia de ID
136182192
).

A propósito, sequer os relatos judiciais da vítima
Eglaycsom Bruno Schuvartzhaupt Silva
foram suficientes para corroborar a versão acusatória, à medida que, após visualizar a imagem do réu na televisão,
não conseguiu atribuir com segurança a autoria em desfavor daquele
, esclarecendo, por oportuno, que o seu reconhecimento extrajudicial amparou-se tão somente no fato de que
o indivíduo apresentado possuía a sobrancelha
‘riscada’
(
sic) exatamente como um dos infratores
, peculiaridade esta que se mostra deveras comum entre os indivíduos que perpetram crimes.

No tocante às vestimentas utilizadas pelo réu quando da prisão em flagrante, o ofendido
não trouxe à baila qualquer especificidade capaz de individualizá-las como suas
, limitando-se a descrever abstratamente a camiseta de time de futebol [Corinthians] e os bonés subtraídos do interior da residência, com o registro de que
aquele não os trajava quando do seu comparecimento à Delegacia de Polícia
, levando-se a crer que sequer os visualizou após a consumação do crime,
senão por fotografia

(
Relatório de Mídia de ID
136182192
).

Destarte, no cenário posto,
descabe concluir pela participação do recorrente nos delitos em questão com base em suas vestimentas
, porquanto visualizadas por meio de registros fotográficos, sem olvidar, outrossim, se tratar de itens deveras usuais, pois atinentes à camiseta de time de futebol, que detém enorme torcida, e o boné que não ressaiu descrito pelo proprietário com peculiaridade bastante para singularizá-lo.

De mais a mais, inexistem outras provas orais para corroborar a versão acusatória, à medida que as demais testemunhas inquiridas na audiência de instrução foram arroladas pela defesa, sendo elas a
Lucenir

Gonçalves
e a
Denize Bispo de Oliveira
, namorada e tia do réu respectivamente, cujos depoimentos ampararam as escusas defensivas, pois a primeira afirmou ter presenteado o recorrente com a camiseta do Corinthians, enquanto ambas confirmaram que aquele viajou para à Bolívia ainda na tarde do sábado, isto é, anteriormente ao cometimento do delito em questão (Relatório de Mídia de ID
136182192
).

Somado a isso, em sede de alegações finais, a i. defesa colacionou imagens do Laudo Pericial n.o
2.10.2019.38352-01
, destinado a extrair informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos em poder do recorrente (ID
136182190 - Pág. 99/
), as quais revelaram que na data de 25/08/2019, às 17:51:03, aproximadamente quatro horas antes do

cometimento dos crimes em apreço, o réu enviou mensagem para outrem, por aplicativo
Whatsapp
, informando que estava no país vizinho, com o acréscimo, às 20:49:20 do mesmo dia, de que voltaria para o Brasil no dia subsequente. Outrossim, enviou fotografia estilo
‘selfie’
, na qual aparece com camiseta de cor preta e de boné, este último semelhante àquele descrito pelas vítimas, que ainda sequer haviam sido subtraídos.

Tais elementos impõem dúvidas quanto à versão acusatória, as quais não são suplantadas pelo fato de o recorrente estar na companhia do adolescente que trazia consigo o documento da caminhonete subtraída, à medida que os crimes patrimoniais se encontravam consumados há algum tempo e não se comprovou o prévio conhecimento daquele quanto à existência do mencionado item, tampouco o liame subjetivo ou envolvimento na execução daqueles.

Outrossim, cumpre rememorar que, a teor do depoimento
judicial
da vítima
Benedito Eudes Teixeira
, a caminhonete foi apreendida na Bolívia na posse de um terceiro, de nacionalidade brasileira, e de um boliviano, circunstância esta que impede a aplicação do hodierno entendimento de presunção de autoria dos crimes patrimoniais e inversão do ônus da prova, trazendo ainda mais incertezas quanto à participação do réu nas empreitadas ilícitas.

Com efeito, a conclusão a que se chega na hipótese dos autos é a de que a tarefa árdua de angariar dados suficientes para comprovar a autoria,
a priori
, atribuída ao réu não foi satisfatoriamente desincumbida pelo órgão acusatório, raciocínio este que não se supera em razão de eventuais contradições vistas entre o depoimento judicial do recorrente e do adolescente
Kairo Costa Silva
.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA

não aderiu à conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, sua participação no fato ilícito narrado na denúncia.

Destarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à sua participação no delito, faz-se mister a reforma do r.
decisum
condenatório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DÚVIDA NO ATO DE RECONHECIMENTO – VÍTIMAS QUE NÃO ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME – FRAGILIDADE DAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
. ”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com estas considerações, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Portanto, resta autorizada a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
em prol do réu

ANDRE BISPO DE OLIVEIRA
, com o consequente
resultado absolutório dos crimes patrimoniais e o de corrupção de menor
, tendo fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as teses subsidiárias.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE BISPO DE OLIVEIRA
, para reformar a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro - MT nos autos da ação penal n.o
000
4454-38.2019.811.0046
, a fim de
absolvê-lo

da imputação da prática dos delitos tipificado
art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso IV

c/c art. 157, § 2.o, incisos II e IV, ambos do Código Penal c/c art. 244-B,
caput
, da Lei n.o 8.069/90
, ante a insuficiência de provas para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023